Tribunal: TJDFT
Processo: 0705411-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705411-81.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: TEREZA FRANCISCA DE SOUZA FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em atendimento à petição (ID 61323629) encaminhada pela apelante em que solicita a dilação de prazo estipulado em despacho (ID 60451652) para manifestação acerca da proposta de acordo realizada em contrarrazões pela apelada (ID 60242818), concedo o prazo adicional de 10 (dez) dias para que proceda a análise e se pronuncie a respeito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator